Tribunal: TJES
Processo: 0005926-81.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005926-81.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ENSINAR BRASIL

APELADO: ELIZEU SANTOS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):

Alexandre Puppim

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E COISA JULGADA REJEITADAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. IRREGULARIDADE NO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. RECUSA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA E VALIDAÇÃO DE HISTÓRICO APÓS CONCLUSÃO DO CURSO. FALHA NO DEVER DE DILIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. BOA-FÉ OBJETIVA. PRECEDENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais, em razão da negativa de registro e validação de diploma de curso superior. A instituição de ensino alega, preliminarmente, incompetência da Justiça Estadual e coisa julgada. No mérito, sustenta que a irregularidade na documentação do ensino médio é de responsabilidade exclusiva do aluno, o que afastaria o dever de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para julgar demanda; (ii) analisar a eventual violação de coisa julgada formada; (iii) determinar se a instituição de ensino pode obstar a diplomação de aluno que cursou toda a graduação sob o argumento de irregularidade documental verificável no ato da matrícula; (iv) verificar se a frustração da conclusão de curso superior por falha administrativa gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA: REJEITADA. A ausência de interesse jurídico da União, de autarquia federal ou de discussão sobre o credenciamento da entidade perante o Ministério da Educação afasta a competência da Justiça Federal prevista no inciso I do art. 109 da Constituição Federal, especialmente quando a Justiça Federal já declinou da competência no caso concreto.

4. PRELIMINAR DE COISA JULGADA: REJEITADA. A inexistência de identidade de pedidos entre a ação anterior (rematrícula) e a presente demanda (validação e registro de diploma e indenização) impede o acolhimento da tese da coisa julgada.

5. A instituição de ensino falha no dever de diligência ao permitir o ingresso e a permanência de aluno por todo o período da graduação sem a prévia conferência da regularidade do Certificado de Conclusão do Ensino Médio no ato da matrícula.

6. A aceitação de matrículas e rematrículas sucessivas, com a realização de avaliações e cumprimento da carga acadêmica, consolida a situação do estudante, não sendo admissível a oposição de óbice documental apenas ao término da graduação (
venire contra factum proprium
).

7. A responsabilidade pela conferência documental é inerente à atividade institucional da fornecedora de serviços educacionais, não podendo as consequências de deficiência no controle administrativo serem transferidas integralmente ao discente.

8. A incerteza sobre a validade da trajetória acadêmica e o cerceamento do exercício profissional após anos de dedicação ultrapassam o mero aborrecimento contratual, configurando dano moral que atinge a dignidade e a segurança existencial do estudante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Compete à Justiça Estadual o julgamento de demandas entre aluno e instituição de ensino privada sobre validação de diploma quando inexistente interesse direto da União ou de órgão federal.

2. Viola a boa-fé e a situção consolidada a instituição de ensino superior que nega a expedição de diploma por irregularidade no certificado de ensino médio se permitiu que o aluno cursasse toda a graduação sem questionamentos no momento oportuno.

3. A falha no controle administrativo da documentação escolar no ato da matrícula configura defeito na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva da instituição.

4. O impedimento injustificado à conclusão de projeto de vida acadêmico gera dano moral indenizável em razão da frustração de legítimas expectativas e abalo ao planejamento profissional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 85, § 11, e art. 337, §§ 1º, 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, AI nº 52237592520248090011, Rel. Des. Rodrigo de Silveira, j. 05.08.2024; TJ-SP, AC nº 10008813920248260318, Rel. Des. Coimbra Schmidt, j. 27.09.2024; TJ-SP, AC nº 1001204-93.2022.8.26.0001, Rel. Desa. Cristina Zucchi, j. 05.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Instituto Ensinar Brasil contra a sentença de id. 17722868, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada por Elizeu Santos de Oliveira, na qual o juízo
a quo
julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a ré a registrar e validar o diploma do autor perante o Ministério da Educação (MEC) após a conclusão das disciplinas remanescentes, sob pena de multa diária, ou converter a obrigação em perdas e danos no valor de R$ 18.718,90 (devolução das mensalidades) no caso de impossibilidade de expedição do diploma, além de condenar ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Nas razões recursais de id. 17722874, o apelante sustenta, em síntese, que a) a Justiça Estadual é absolutamente incompetente para processar o feito, uma vez que a pretensão envolve o registro de diploma, matéria afeta à competência da Justiça Federal, conforme o Tema 1.154 do STF; b) há violação à coisa julgada, pois a falha na prestação do serviço e o pedido de danos morais já foram objeto de análise e rejeição no processo nº 0020287-80.2019.8.08.0725 perante o Juizado Especial; c) o apelado agiu com má-fé ao se matricular sem possuir a escolaridade necessária, configurando culpa exclusiva da vítima; d) não houve ato ilícito, pois a faculdade apenas cumpriu normas do MEC ao exigir a documentação; e e) a restituição das mensalidades configura enriquecimento sem causa, visto que as aulas foram efetivamente ministradas e frequentadas.

Contrarrazões apresentadas no id. 17722879, pugnando-se pela manutenção da r. sentença em seus exatos termos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Desembargador Alexandre Puppim

Apelação Cível nº 0005926-81.2021.8.08.0048

Apelante:
Instituto Ensinar Brasil

Apelado:
Elizeu Santos de Oliveira

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a sentença deve ser reformada para reconhecer, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual e a ocorrência de coisa julgada ou no mérito, para afastar a responsabilidade da instituição de ensino pela frustração da conclusão regular do curso superior do autor, com a consequente exclusão das condenações impostas.

I - DAS PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E COISA JULGADA

Em sede de preliminares, não assiste razão à apelante.

Quanto à alegação de incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual, o argumento recursal não merece acolhimento. Primeiro porque, no caso concreto, a própria Justiça Federal já declinou da competência em favor da Justiça Estadual, consoante processo digitalizado no id. 17722861, assentando, em essência, que, embora a controvérsia tangencie a expedição de diploma, não se evidencia interesse jurídico da União apto a atrair a competência prevista no art. 109, I, da Constituição Federal.

Com efeito, não há, na presente ação, qualquer indício de pendência de registro de diploma perante o órgão público competente, tampouco discussão concreta acerca de credenciamento da entidade de ensino perante o Ministério da Educação, circunstâncias estas que ensejariam o deslocamento de competência para a Justiça Federal.

Em tal contexto, o simples fato de a parte autora postular o registro e a validação de seu histórico escolar ou a obtenção de diploma não implica, por si só, a competência da Justiça Federal, se inexistente fato subjacente revelador de efetivo interesse da União na causa. Não havendo pretensão deduzida em face da União, de autarquia federal, nem discussão administrativa concreta a demandar sua intervenção, impõe-se a rejeição da preliminar.

Também não prospera a preliminar de coisa julgada. A sentença recorrida examinou corretamente a questão ao assentar que o objeto da ação anterior era diverso daquele deduzido nestes autos. Isso porque a demanda pretérita voltou-se à obrigação de fazer consistente na rematrícula do autor no 8º período da graduação, ao passo que a presente ação tem por objeto a obrigação de fazer consistente no registro e validação do diploma do autor junto ao MEC, a responsabilização da instituição de ensino pelos efeitos decorrentes da admissão e manutenção do aluno no curso superior sem a prévia e adequada verificação da regularidade documental exigida, bem como os consectários patrimoniais e extrapatrimoniais daí resultantes.

Ainda que a causa de pedir remota tangencie o mesmo contexto fático, é inequívoco que os pedidos formulados em uma e outra ação não se confundem, circunstância que afasta a tríplice identidade exigida para a configuração da coisa julgada, nos termos do art. 337, §§ 1º, 2º e 4º, do Código de Processo Civil. Rejeito, pois, a preliminar de coisa julgada.

Superadas, portanto, as questões processuais, passo à análise do mérito.

II - DO MÉRITO

A tese central deduzida pela apelante repousa na premissa de que a irregularidade alusiva à conclusão do ensino médio seria imputável exclusivamente ao autor, o que afastaria qualquer ilicitude de sua conduta e, por conseguinte, o dever de indenizar. Todavia, não assiste razão ao apelante.

É incontroverso que a instituição de ensino permitiu que o aluno ingressasse e permanecesse no curso superior por longo período, frequentando regularmente as aulas, realizando avaliações e avançando em sua trajetória acadêmica até a fase derradeira da graduação, quando então lhe opôs óbice à continuidade do curso e à ulterior obtenção do diploma.

Não há registro de que a ora apelante tenha solicitado previamente a regularização da data de emissão do Certificado de Conclusão do Ensino Médio da autora, não podendo simplesmente matriculá-la, deixá-la assistir as aulas e realizar as avaliações durante três anos e meio. Esse quadro revela, de forma inequívoca, falha no dever de diligência que incumbia à instituição de ensino, a quem compete, desde o ato inicial da matrícula, proceder à conferência da documentação necessária ao ingresso no ensino superior. A regularidade dos documentos não constitui encargo secundário ou acidental, mas providência elementar da atividade institucional e intrinsecamente vinculada à própria formação válida do vínculo contratual educacional.

Assim, não se mostra admissível e razoável que a instituição, após matricular o aluno, permitir-lhe assistir às aulas, submeter-se às avaliações, cumprir a carga acadêmica correspondente venha, apenas ao término da graduação, suscitar irregularidade que deveria ter sido verificada no primeiro ano do curso. A situação consolidada ao longo de anos de prestação do serviço não pode ser desconstituída em prejuízo exclusivo do aluno por deficiência de controle administrativo imputável à própria fornecedora.

A natureza da atividade desempenhada pela apelante impõe especial dever de cautela e de controle, não sendo lícito transferir integralmente ao discente as consequências de falha administrativa que lhe era originariamente atribuída.

Aliás, neste sentido caminha a jurisprudência dos tribunais pátrios, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR. NEGATIVA DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR EM EXPEDIR DIPLOMA DE BACHARELADO. IRREGULARIDADE NO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO . SITUAÇÃO CONSOLIDADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, mister a presença concomitante dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 2. No caso, a instituição de ensino superior recorrida não só admitiu a matrícula da autora no curso de Administração no ano de 2016, acatando toda a documentação por ela apresentada à época do ingresso no curso, como também permitiu que a aluna cursasse integralmente a graduação e colasse grau em 24 .8.2020, sem, por outro lado, questionar a regularidade do certificado de conclusão do ensino médio apresentado no início do curso. 3.
O aluno não pode ser prejudicado sob a alegação de irregularidade no comprovante de conclusão do ensino médio se a instituição de ensino permitiu que ele concluísse todo o curso superior, uma vez que a regularidade dos documentos deveria ter sido verificada por ocasião da matrícula no primeiro ano do curso, devendo prevalecer a situação consolidada.
4. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, foi igualmente demonstrado, tendo em vista que a não concessão da tutela provisória poderá acarretar prejuízos à recorrente, por cerceamento do exercício profissional, inclusive. 5. Presentes os requisitos legais, deve ser deferida a tutela de urgência para determinar que a instituição de ensino agravada providencie o registro do diploma de conclusão de curso superior em Administração em nome da autora, caso não existam outros óbices para tanto . AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJ-GO 52237592520248090011, Relator.: RODRIGO DE SILVEIRA - (DESEMBARGADOR), 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2024)

EDUCAÇÃO SUPERIOR. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização. 1.
Recusa de instituição de ensino superior à rematrícula de aluna para a última série do curso de Direito porque a data de emissão do certificado de conclusão do ensino médio é posterior à data de ingresso no ensino superior. Inadmissibilidade. Preenchimento dos requisitos necessários para a frequência do curso que deveria ter sido analisado no momento da matrícula, sob pena de violação do princípio da boa-fé objetiva, caracterizada a conduta venire contra factum proprium.
2. Dano moral configurado . Situação apta a afetar de forma grave o anímico da pessoa. Cifra de R$ 10.000,00 que se mostra adequada à situação. 3 . Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10008813920248260318 Leme, Relator.: Coimbra Schmidt, Data de Julgamento: 27/09/2024, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/09/2024)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA REMATRÍCULA PARA ÚLTIMO SEMESTRE DE CURSO DE GRADUAÇÃO E DE ENTREGA DE DIPLOMA.
RECUSA DA REQUERIDA AMPARADA EM IRREGULARIDADE NO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO QUE ERA VÁLIDO QUANDO DE SUA EXPEDIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPETIA À RÉ ANALISAR A REGULARIDADE DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR NO MOMENTO OPORTUNO. ACEITAÇÃO DE MATRÍCULA E REMATRÍCULAS REALIZADAS PELA ALUMA DURANTE O PERÍODO DO CURSO SEM QUALQUER RESSALVA .
DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA, E BEM DOSADA MONOCRATICAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA . Apelação improvida. (TJ-SP - Apelação Cível: 1001204-93.2022.8 .26.0001 São Paulo, Relator.: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 05/02/2024, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2024)

Outrossim, também a indenização por danos morais deve ser mantida, eis que a situação vivenciada pelo autor extrapola o plano do mero aborrecimento contratual. Cuida-se da frustração de legítimo projeto de vida acadêmico e profissional após anos de dedicação, investimento financeiro e expectativa de conclusão do curso superior, em razão de falha atribuível à própria instituição de ensino. A lesão extrapatrimonial decorre do abalo experimentado diante da incerteza quanto à validade de toda a trajetória universitária empreendida e à efetiva entrada no tão concorrido mercado de trabalho, cenário apto a atingir atributos da personalidade, a dignidade e a segurança existencial do estudante. O
quantum
fixado na origem, no importe de R$ 5.000,00, mostra-se moderado, razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Por todo o exposto, conheço do recurso e a

ele
nego provimento.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% sobre o percentual fixado na sentença, nos termos do §11º do art. 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.